Tribunal: STF
Processo: ARE 743028
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-04-28
Data de publicação: 2015-04-28

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Violação do art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. O art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal, apontado como violado no recurso extraordinário, em nenhum momento foi analisado pelo Tribunal a quo, sendo certo que a questão não foi suscitada em embargos declaratórios para sanar eventual omissão do julgado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 



    2. Para se considerar que houve prequestionamento, não é necessário que o acórdão recorrido tenha tratado explicitamente dos dispositivos constitucionais invocados pela parte recorrente. É necessário, porém, que tenha versado inequivocamente sobre a matéria, o que não ocorreu no caso em tela. 



    3. Controvérsia decidida à luz de preceitos infraconstitucionais configura ofensa reflexa ou indireta à Constituição Federal. 



    4. Regimental ao qual se nega provimento.